Tribunal: TJSP
Processo: 2006017-47.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU – Exercício de 2022 – Decisão que determinou a inclusão do valor da taxa judiciária no demonstrativo de débito, com repasse ao TJ/SP – Exigência em consonância com o artigo 2o, do Provimento CSM no 2.744/2024 e com a Lei Estadual no 11.608/2003 – Precedentes deste Tribunal – Decisão mantida – Recurso desprovido.